Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CAP. NÃO APLICAÇÃO. COMPRA REALIZADA ENTRE PARTICULARES. MERO REPASSE DE VERBAS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O sequestro de verbas públicas mostra-se medida excepcional, podendo ser adotado em face da urgência e imprescindibilidade da medida para eficácia do provimento judicial.

2. A situação clínica da agravada impõe urgência na aquisição do medicamento, sendo certo que não se mostra possível aguardar a finalização do procedimento licitatório, que ainda se encontra em fase inicial - elaboração de projeto básico -pelo ente agravante. 2.1 Em razão do não fornecimento direto do medicamento pelo agravante, observa-se que a medicação será adquirida diretamente pela agravada e, apenas, custeada pelo ente público agravante, mediante repasse gradual do valor bloqueado a empresa fornecedora do medicamento.

3. O desconto referente ao Coeficiente de Adequação de Preço – CAP, se aplica, somente nas compras realizadas pela própria Administração Pública, o que destoa da hipótese dos autos. 3.1 O agravado não realizará a compra do medicamento, obrigação que lhe incumbia, mas apenas haverá o repasse de verbas públicas para que o direito da agravada ao acesso a tal medicamento seja salvaguardado. 3.2 Frise-se ademais, que a agravada, titular da compra, não possui o benefício de desconto por meio de Coeficiente de Adequação de Preço – CAP, sendo inviável aplicação da Resolução 3/2011 à relação jurídica travada entre particulares.

4. Cabe, ainda, destacar que o direito à saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador a alçá-lo ao status constitucional, devendo se dar por meio de forma de prestação positiva pelo Estado.

5. Recurso conhecido e desprovido.